Tribunal: STF
Processo: HC 101118
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO EM "HABEAS CORPUS" - APLICABILIDADE DO ART. 
   580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE  DE TORNAR 
   EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA, 
   NO CASO, DE CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES À CONCESSÃO 
   DO "WRIT" CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO PACIENTE - PLENA IDENTIDADE DE 
   SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELES EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A 
   EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELOS 
   DELITOS DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
   PENA-BASE (DOZE ANOS) FIXADA MUITO ALÉM DO GRAU MÍNIMO (CINCO ANOS)
   PREVISTO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI  Nº 11.343/2006 
   - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE 
   DOSIMETRIA PENAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA -
   PEDIDOS DE EXTENSÃO DEFERIDOS.